Tribunal: TJES
Processo: 5008031-14.2023.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Transação
Data de julgamento: 2025-09-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008031-14.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
RECORRIDO: ALINE MARTINS TORRES
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

Ementa.

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. CONTRATO ANTERIOR À LEI 9.656/98. COBERTURA DE PROCEDIMENTOS OBSTÉTRICOS. GRAVIDEZ DE RISCO. TERMO DE ACORDO EXTRAJUDICIAL SEM LIMITAÇÃO TEMPORAL OU QUANTITATIVA. SITUAÇÃO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA. INTERPRETAÇÃO MAIS FAVORÁVEL AO CONSUMIDOR. NEGATIVA INDEVIDA. DANO MORAL
IN RE IPSA
. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n.º 5008031-14.2023.8.08.0035

Recorrente: UNIMED VITÓRIA – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

Recorrida: ALINE MARTINS TORRES

Relator: DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

PROJETO DE VOTO

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa.

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. CONTRATO ANTERIOR À LEI 9.656/98. COBERTURA DE PROCEDIMENTOS OBSTÉTRICOS. GRAVIDEZ DE RISCO. TERMO DE ACORDO EXTRAJUDICIAL SEM LIMITAÇÃO TEMPORAL OU QUANTITATIVA. SITUAÇÃO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA. INTERPRETAÇÃO MAIS FAVORÁVEL AO CONSUMIDOR. NEGATIVA INDEVIDA. DANO MORAL
IN RE IPSA
. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

I. CASO EM EXAME

1.

ALINE MARTINS TORRES ajuizou ação buscando a cobertura integral de procedimentos obstétricos, incluindo parto e cuidados pós-parto, e indenização por danos morais, em razão da negativa da operadora UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO. O pleito se fundamentou no descumprimento de termo de acordo extrajudicial prévio e na urgência decorrente de gravidez de risco.

2.
A sentença de primeiro grau julgou procedentes os pedidos da autora, condenando a recorrente ao cumprimento do termo aditivo contratual e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).

3.
A parte requerida interpôs Recurso Inominado, buscando a reforma da sentença.

4.
A parte autora apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção da sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

5.
A questão em discussão consiste em saber se a negativa de cobertura de procedimentos obstétricos por plano de saúde, em face de nova gestação de risco e existindo termo de acordo extrajudicial prévio e genérico, configura descumprimento contratual e gera dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

6
. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, atraindo, assim, a aplicação das normas do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/90), conforme pacificado na Súmula 608 do Colendo Superior Tribunal de Justiça,
in
verbis:
“Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão”.

7.
Pois bem. Conforme infere-se do Termo de Acordo Extrajudicial outrora firmado entre as partes ora litigantes (ID. 11812687), não há qualquer cláusula que limite a referida “liberalidade” a uma única gestação ou a um período específico, tampouco qualquer condição que restrinja a cobertura a futuras gravidezes. A interpretação restritiva adotada pela recorrente, no sentido de que a cobertura se esgotou após o parto de 2017, carece de fundamento no texto do próprio acordo. Em casos de dúvida ou ambiguidade em contratos de consumo, a interpretação deve ser a mais favorável ao consumidor, conforme os princípios da boa-fé objetiva e da transparência, inerentes às relações consumeristas.

8.
Ademais, a Lei nº 9.656/98, que dispõe sobre os planos e seguros de saúde, em seu artigo 35-C, estabelece a obrigatoriedade de cobertura de atendimento nos casos de emergência que impliquem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, devidamente caracterizado por laudo médico. Embora o plano original da recorrida possa ser anterior à referida lei, a obrigação de cobertura decorre não apenas do termo de acordo extrajudicial que ampliou os direitos da consumidora, mas também da natureza da situação apresentada. O documento médico (ID. 11812689) acostado aos autos demonstrou que a recorrida se encontrava em uma gravidez de risco com ameaça de aborto, necessitando de acompanhamento médico urgente e frequente. Tal cenário configura inequivocamente uma situação de urgência e emergência, impondo à operadora o dever de garantir a assistência. A recusa de cobertura em tal situação, portanto, não apenas desrespeita o acordo extrajudicial, mas também afronta a legislação específica e os princípios constitucionais que resguardam o direito à vida e à saúde.

9.
O dever de preservar a vida se sobrepõe a restrições contratuais em casos de emergência.

10.
A negativa indevida de cobertura por plano de saúde em situação de urgência e emergência, como gravidez de risco, configura dano moral indenizável. O sofrimento e a angústia causados ao segurado em momento de fragilidade, como é o caso de uma gravidez de risco, superam o mero dissabor decorrente de descumprimento contratual, caracterizando o dano moral
in re ipsa
.

11.
No que tange ao
quantum
indenizatório a título de danos morais, a quantia arbitrada em primeiro grau se mostra proporcional e razoável, em consonância com a gravidade da ofensa e a capacidade econômica das partes. A conduta da operadora de saúde extrapolou o mero aborrecimento, gerando aflição, ansiedade e frustração que ensejam a devida reparação. A quantia fixada atende aos princípios da reparação integral do dano e da punição pedagógica, sem, contudo, ensejar enriquecimento ilícito à parte recorrida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

14.
Em face dessas considerações,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a r. sentença
in totum
, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95).
Por força da sucumbência recursal (art. 55 da LJE), condeno a parte recorrente em custas processuais e honorários advocat
ícios, no importe de R$ 1.000,00 (mil reais) na forma do art. 85, § 2º do CPC.

Tese de julgamento:

1. “A interpretação de termo de acordo extrajudicial em contrato de plano de saúde, que não estabelece limitação temporal ou de quantidade para cobertura de procedimentos obstétricos, deve ser favorável ao consumidor, estendendo-se a gestações futuras, especialmente em situação de urgência e emergência.”

2. “A negativa de cobertura de plano de saúde para procedimentos obstétricos em gravidez de risco, com ameaça de aborto, configura dano moral in re ipsa, por violar o direito fundamental à vida e à saúde, sendo impositiva a cobertura com base na Lei nº 9.656/98 e na jurisprudência do STJ.”

___________

Dispositivo relevante citado:

Lei nº 8.078/90; Lei nº 9.656/98, art. 35-C; Lei nº 9.099/95, arts. 46 e 55; CPC, art. 85, §2º.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, Súmula 608.

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

Juíza Leiga

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)